Tribunal: TJPA
Processo: 0819178-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819178-90.2023.8.14.0401

APELANTE: HUGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO SIMPLES. ART 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSENCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2. O apelante foi flagrado portando 37 porções de cocaína embaladas em “petecas” e quantia em dinheiro, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, após ser visualizado comercializando droga a terceiro.

3. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, por fim, a redução da pena fixada ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os depoimentos policiais e demais provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio; e (iii) se é necessário reavaliar a pena e fixa-la no patamar mínimo legal

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se a substância apreendida do entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína” (37 “petecas”).

6. A autoria foi confirmada por depoimentos de policiais que participaram da diligência, os quais mostraram-se coerentes e harmônicos no núcleo dos depoimentos. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos de agentes estatais, quando prestados sob o contraditório.

7. A tese de ausência de conteúdo probatório não prospera, diante do conjunto de provas robusto e suficiente para a condenação.

8. A desclassificação para uso próprio é inviável diante do local da prisão, da forma de acondicionamento (37 petecas de cocaína) e da conduta do réu no momento do flagrante, que revelam finalidade mercantil.

9. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade em razão da natureza e quantidade da droga.

10. Reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a pena foi reduzida ao patamar de 2 anos de reclusão, em regime aberto, já bastante inferior ao mínimo legal previsto para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, desde que coerente e corroborado por outros elementos de convicção. 2. A apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada, acondicionada em embalagens típicas de comercialização, em local conhecido pelo tráfico, autoriza a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e afasta a tese de desclassificação para uso próprio. 3. A natureza e a quantidade do entorpecente justificam a valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo legítima a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quando presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 59; CPPB, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 955.141/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma Penal, j. 03.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou
à pena de

02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da condenação ao pagamento das custas processuais,
pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.
(ID 23133317)

Consta da denúncia (ID 23133267) que:

“(...) no dia 03/10/2023, por volta de 20h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado
HUGO DA SILVA
, após ter sido encontrado
com 37 (trinta e sete) porções de COCAÍNA e o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro
.

Os policiais estavam em ronda ostensiva no bairro Condor, na Tv. Quintino Boacaiúva, esquina com a Tupinambás, CEP 66033-620, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita e passaram a observá-lo, sendo presenciado o momento em que ele estava vendendo entorpecentes em via pública, pegando dinheiro de transeuntes e entregando-lhes porções de drogas embaladas em sacos.

Nesse momento, desceram da viatura e fizeram a abordagem ao flagrado. Durante a revista pessoal, dentro do bolso de sua bermuda, estavam trinta e sete porções de substância semelhante à cocaína e a quantia em dinheiro.

A pessoa que estava comprando o material do acusado no momento da abordagem, identificado como OTACILIO NUNES DE ALFAIA, também foi revistado e confirmou que o denunciado vende drogas naquele ponto.

Dessa forma, ambos foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Em seu depoimento na Delegacia, OTACILIO NUNES declarou que é usuário e que estava comprando drogas do acusado no momento em que os policiais chegaram. Confirmou ainda que o indiciado estava com drogas e dinheiro, decorrente da venda de entorpecentes.

Perante à Autoridade Policial, o denunciado
reservou-se ao direito de permanecer calado.

Ressalta-se que o acusado responde a outro processo criminal, conforme certidão positiva de ID 101871288.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”

Nas
razões recursais
(ID 27065257), a Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob argumento de ausência de provas suficientes aptas a embasar o édito condenatório, em especial o fato de figurarem como testemunhas os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta
para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para uso próprio), em razão de alegada condição de usuário.

Por fim, pleiteia a
redução da pena ao patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 27065259), o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso o interposto

em favor de
Hugo da Silva,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

I –
Da absolvição por alegada ausência de provas / Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo ou uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006)

Argui a defesa que impõe-se a absolvição do apelante, sob argumento de ausência de provas suficientes aptas a embasar o édito condenatório, em especial o fato de figurarem como testemunhas os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Todavia, não assiste razão à defesa
.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade se encontra devidamente demonstrada, sobretudo, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.004294-QUI, à

ID 23133268
, que atestou que a substância encontrada trata-se do entorpecente vulgarmente conhecido como “
cocaína
” em acondicionamento compatível para fins comerciais (37 porções em embalagens de plástico branco conhecidas como “petecas”).

A defesa afirma que além da apreensão da droga, inexistem outros elementos probatórios do delito cometido, entretanto, observa-se nos autos que a autoria foi adequadamente demonstrada, conforme dispõem os depoimentos prestado em sede policial e em Juízo pelas testemunhas.

Em resumo, assim afirmou a testemunha
MARCOS WAGNER DA SILVA SANTOS:
“
Que estavam em rondas quando visualizaram o acusado passando algo para outro indivíduo, o que causou suspeitas e motivou a abordagem, momento em que encontraram as drogas com o sentenciado
”.

Por sua vez,
CLEILTON DA SILVA DINIZ
, relatou que " (...)
se recorda de ter sido encontrado entorpecentes com o sentenciado; Que o local em que ele se encontrava é um local conhecido pelo 20º batalhão de polícia militar como ponto de venda de entorpecentes; Que rondas rotineiras são feitas no local; Que o réu foi visualizado entregando algo para outro nacional; Que abordaram o réu e o outro indivíduo; Que o próprio apelante confessou que tinha mais entorpecentes em local próximo. Que participou da diligência o soldado Wagner e o Tenente Moura; Que não se recorda o horário exato; Que avistou a atitude dele passando entorpecente para outro nacional, momento em que foi feito a revista em ambos e foi encontrado outra quantidade de drogas. Que sua guarnição atua muito em prisões relacionadas a entorpecentes, com várias apreensões no mesmo local, nos mesmos pontos; Que tem certeza que visualizou o réu do presente caso entregando drogas a outro indivíduo; Que reconhece o sentenciado e confirma que foi ele a pessoa detida à época dos fatos
".

Dessa forma, em que pese as afirmações defensivas acerca de pequenas divergências quanto a detalhes secundários do flagrante, como a dinâmica exata da abordagem e quantidade da droga,
tais variações são inerentes ao tempo transcorrido e ao caráter subjetivo da memória
, não sendo suficiente para
comprometer a credibilidade do núcleo das declarações
.

O ponto central permanece
firme
e
coerente
, os policiais
localizaram

a droga com o acusado
, no momento em que estaria comercializando para outro indivíduo, a qual estava
acondicionada
em 37 porções em sacos plásticos de cor branca em formato conhecido como “petecas”, em condição própria para a mercancia.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do entorpecente com o apreendido
,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, assim, não há que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não se pode alegar inidoneidade da prova pelo simples fato de os policiais responsáveis pela prisão do apelante figurarem como testemunhas, uma vez que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de inexistir qualquer irregularidade nessa circunstância,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS
. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie, embora
as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024)
GRIFEI

Ademais, a alegação de
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal é incabível
. O local da abordagem e o modo de fracionamento da droga, somados à conduta do réu momentos antes da abordagem de estar entregando entorpecente para terceiro, são
circunstâncias da prisão que indicam
,
de maneira clara, a destinação mercantil das

drogas
, em consonância com a narrativa apresenta pelas testemunhas.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a
prática de qualquer um dos núcleos do tipo contidos no art. 33 da Lei de Drogas
, por se tratar de crime de
perigo abstrato e de caráter permanente
, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de
adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente
ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
corresponderá a uma ação de tráfico ilícito
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas
, ou se deve ser
desclassificada para uso pessoal
, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico.

III. Razões de decidir

4.
A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em depoimentos consistentes e provas materiais que indicam a prática de mercancia,
não sendo necessária a presença de apetrechos típicos de tráfico para a configuração do delito.

5. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico
. 2.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.
(...)".

(...)

(STJ - AgRg no HC n. 955.141/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto, o conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, o que não permite o acolhimento do pleito absolutório,
tampouco o acolhimento do pleito de desclassificação

para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal

supramencionado
.

II –
Da dosimetria penal quanto à redução da pena ao patamar mínimo legal

Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal
, sem detalhes específicos que motivem tal pedido.

Nessa senda, mister se faz transcrever, na parte que interessa, a decisão atacada, no que tange a dosimetria penal, in
verbis
:

“Passo a dosar a pena do réu, segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a
natureza da substância encontrada (“cocaína”),
conforme laudo toxicológico constante do ID 103839130, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, visto que a mera admissão da posse para uso próprio não caracteriza a confissão espontânea para o tráfico, nos termos da súmula 630, do STJ:

Súmula 630, do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Impende mencionar que, a despeito do então entendimento dissonante deste juízo quanto ao tema, a 3ª Seção do STJ fixou a tese em recursos repetitivos, com efeito vinculante, segundo a qual é vedado o uso de inquéritos policiais ou ação penal em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180), razão pela qual este juízo observará a tese fixada, aplicando o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Dessa forma, na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos; não há nos autos, outrossim, elementos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços),
tornando-a DEFINITIVA em 2 anos e 200 dias-multa de reclusão.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime
ABERTO
com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, § 2º, do CPP.”

Dessa maneira, necessário esclarecer que na
primeira fase
o Juízo originário
valorou negativamente o vetor de culpabilidade
, em razão da
natureza
da substância encontrada ser verda
deiramente prejudicial à saúde e possuir alto poder viciante e destrutivo
.

Sobre o tema, destaco que a
natureza

e a quantidade da

droga
devem ser
analisadas conjuntamente
, como circunstância única, e não de forma apartada.

Dessa forma, constatada a
nocividade

do entorpecente
como fundamento para
a valoração negativa das circunstâncias do
crime, tal vetor deve ser
negativado em consonância com a quantidade de drogas apreendida
, que no caso restou confirmado a quantidade

de
37 “petecas de cocaína”

Deste modo, conclui-se que
a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada
, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Frise-se que a
pena definitiva do réu
, após a redução na terceira fase, em face do tráfico privilegiado, restou fixada em
02 (dois) anos
de reclusão em regime aberto e
200 (duzentos) dias-multa
, ou seja,
bem abaixo do patamar mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa cominado ao tráfico ilícito de entorpecentes,
quantum
este que não merece nenhuma reforma
, revelando-se suficiente e proporcional ao delito cometido, eis que definido em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025